Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716367-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POSTO PARQUE ALAMEDA DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal, indeferiu penhora de veículo por estar em nome de terceiros. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para apresentar as suas contrarrazões ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho, dando-lhe ciência da interposição do agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador